Tribunal: STF
Processo: RHC 56799
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-12-15
Data de publicação: 1978-12-15

Ementa:
- Pena. Fixação que se acha devidamente justificada.
- Júri. Inocorrência da arguida omissão do nome do paciente, na pauta de julgamento.
- Equívoco, na ata, quanto ao nome do magistrado que presidiu o júri. Irrelevância, no caso.
- Quesito. Especificação das circunstâncias atenuantes. Desnecessidade, quando negada, pelo Conselho de sentença, a inexistência das mesmas.
- Recurso ordinário improvido.